Tribunal: TJPA
Processo: 0811489-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811489-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. E. F. D. O.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811489-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO.

ADVOGADOS: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADO (A):

M. E. F. D. O

ADVOGADO: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDH). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REDE CREDENCIADA. CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos e tutela de urgência ajuizada por menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, determinou a retomada e continuidade de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, em clínica indicada pela parte autora, fora da rede credenciada, no prazo de sete dias úteis, conforme prescrição médica. A operadora sustenta a obrigatoriedade de observância do rol da ANS e a impossibilidade de custeio em clínica não credenciada.

II. A Lei nº 14.454/2022, ao incluir o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, impondo a cobertura de procedimento prescrito pelo médico assistente quando demonstrada sua eficácia.

III. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina a obrigatoriedade de cobertura de método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, como o TEA.

IV - Laudo médico constante dos autos atesta a necessidade do tratamento multidisciplinar pelo método ABA para o desenvolvimento da menor, evidenciando a probabilidade do direito à continuidade das terapias prescritas.

V - A utilização da rede credenciada constitui regra no sistema de saúde suplementar, devendo ser privilegiada quando houver estabelecimentos aptos a prestar o serviço com observância do método indicado, disponibilidade de vagas e capacidade técnica adequada.

VI- O custeio de tratamento em clínica não credenciada possui caráter excepcional e somente se justifica quando comprovada a inexistência, inadequação ou indisponibilidade de atendimento na rede conveniada.

VII- Inexistindo, no momento, prova inequívoca de que as clínicas credenciadas indicadas pela operadora não reúnem condições de ofertar o tratamento prescrito, não se revela razoável impor, de imediato, o custeio em estabelecimento particular escolhido unilateralmente pela parte autora.

VIII-
Recurso conhecido e dado parcial provimento
. Nesse sentido, utilizo do
juízo de retratação
, de forma parcial, como supracitado, apenas para reconhecer a necessidade de realização do tratamento indicado em clínica credenciada, nos termos mencionados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811489-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO.

ADVOGADOS: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADO (A): M. E. F. D. O

ADVOGADO: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA
, processo 0838728-46.2024.8.14.0301, ajuizada por menor representada por seu genitor.

Consta dos autos originários que a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, tendo sido prescrito tratamento multidisciplinar contínuo, por meio de terapias com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e psicopedagoga, em metodologia ABA.

O juízo de primeiro grau, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência, determinando que a operadora providenciasse a retomada e continuidade do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, na clínica indicada, no prazo de sete dias úteis, conforme prescrição médica.

Irresignada, a operadora interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a decisão interlocutória seria dissonante da legislação aplicável aos planos de saúde, notadamente a Lei nº 9.656/98 e as normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Afirmou que o contrato deve observar o rol de procedimentos estabelecido pela ANS e que não poderia ser compelida a custear tratamento em clínica particular fora da rede credenciada, sob pena de violação ao princípio da legalidade e às disposições contratuais.

A relatoria, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo (ID 25349966) indeferiu a tutela recursal.

Contra a decisão monocrática, a operadora interpôs agravo interno (ID 25979166) requerendo sua reconsideração ou o julgamento pelo colegiado, reiterando os argumentos de impossibilidade de custeio de tratamento em clínica não credenciada e de observância das normas da ANS.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 26584303), defendendo a manutenção da decisão monocrática. Sustentou a existência de prescrição médica para o tratamento multidisciplinar, bem como a demora injustificada da operadora em autorizar as terapias.

Alegou, ainda, a obrigatoriedade de cobertura das terapias para TEA, nos termos da legislação e das normas da ANS.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer nos autos (ID 32999881) requerendo a manutenção da decisão que assegurou o tratamento multidisciplinar à agravada.

O
Parquet
destacou que a controvérsia envolve direito fundamental à saúde de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, situação que atrai a incidência do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta.

Ressaltou, ainda, que o tratamento indicado pelo médico assistente possui caráter essencial ao desenvolvimento da menor, sendo inadequada a sua interrupção, sobretudo quando presentes elementos que evidenciam a necessidade de continuidade das terapias prescritas.

Ao final, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão que assegurou o custeio do tratamento, em observância ao direito fundamental à saúde e ao melhor interesse da criança.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

­­­­­­­­

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811489-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO.

ADVOGADOS: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADO (A):

M. E. F. D. O

ADVOGADO: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

DA RETRATAÇÃO:

De antemão, faço uso do juízo de retratação, nos termos previstos no artigo 1.021, § 2° do NCPC, para tornar sem efeito parte da decisão monocrática, ID 25349966. Isso porque, entendo que parte da argumentação do agravante merece prosperar. Vejamos.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA em clínica particular, fora da rede credenciada.

A priori, é necessário destacar que, n
o que tange à natureza do rol de procedimentos da ANS, a Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998, mediante a inclusão do §13 ao art. 10, a fim de estabelecer que, em determinadas hipóteses, a operadora de plano de saúde está obrigada a autorizar o procedimento prescrito pelo médico assistente, ainda que não conste expressamente no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica ou haja recomendação por órgãos técnicos de reconhecida autoridade.

Em análise aos autos de origem, observa-se a existência de laudo médico (ID. 114749913) atestando a necessidade do tratamento multidisciplinar à menor, para desenvolvimento de suas potencialidades e melhor qualidade de vida.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa nº 539/2022, pacificou o entendimento de que é obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o
tratamento
de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, como o
TEA
.

No entanto, a mesma legislação e a jurisprudência pátria estabelecem que, havendo na rede credenciada da operadora profissionais e clínicas aptos a realizar o tratamento necessário, esta é a via preferencial para a prestação do serviço.

Por isso, em relação alegação de que não houve negativa de cobertura do tratamento, mas apenas limitação para que as sessões fossem realizadas dentro da rede credenciada, assiste parcial razão à agravante.

O custeio de tratamento fora da rede credenciada somente se impõe quando demonstrada a inexistência ou inadequação do serviço dentro da rede conveniada, situação que deve ser comprovada nos autos, conforme orientação consolidada na jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO

AUTISTA
. CUSTEIO DE TERAPIAS. MÉTODO ABA. POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO PARA
CLÍNICA
CREDENCIADA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de
tratamento
multiprofissional de menor com
Transtorno
do
Espectro

Autista
(
TEA
) na
Clínica
CUIDAR, não pertencente à rede credenciada da operadora, sob fundamento de comprometimento da continuidade terapêutica e desrespeito à prescrição médica.

A agravante sustenta a regularidade do remanejamento do
tratamento
para
clínica
credenciada, a inexistência de urgência justificada para atendimento fora da rede e a ausência de obrigatoriedade quanto a terapias não incluídas no rol da ANS, como musicoterapia, psicopedagogia e hidroterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear
tratamento
multiprofissional em
clínica
não credenciada, quando existente prestador habilitado na rede conveniada;

(ii) verificar a obrigatoriedade de cobertura de terapias prescritas para
tratamento
de
TEA
, mesmo que não previstas expressamente no rol da ANS;

(iii) delimitar a extensão do dever de custeio conforme o método ABA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O método ABA, indicado pelo médico assistente, possui cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

5.
A jurisprudência do STJ admite a cobertura de terapias como psicopedagogia e musicoterapia quando integradas ao
tratamento
prescrito para
TEA
, sobretudo se realizadas por profissionais da área da saúde.

6
. A obrigatoriedade de custeio em
clínica
não credenciada é excepcional e exige comprovação de inexistência ou indisponibilidade de prestadores habilitados na rede contratada.

7. Constatada a existência de
clínica
credenciada (GIOREAB) apta a prestar o mesmo atendimento prescrito, deve-se privilegiar o atendimento pela rede própria da operadora, em respeito à estrutura contratual e ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

8. O remanejamento promovido pela operadora não configura negativa de cobertura, mas exercício regular de gestão da rede, ausente prova de prejuízo à saúde do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear
tratamento
em
clínica
não credenciada, quando comprovada a existência de rede habilitada para execução do método indicado pelo médico assistente.

2. As terapias prescritas no contexto do método ABA, como musicoterapia e psicopedagogia, possuem cobertura obrigatória, desde que realizadas por profissionais da área da saúde, conforme regulamentação da ANS.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0823837-16.2025.8.14.0000– Relator(a): ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS – 3ª Turma de Direito Privado – Data do Documento:

16/12/2025).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PORTADOR DE TEA. TRATAMENTO MÉTODO ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGIA EM SALA DE AULA. CARÁTER PEDAGÓGICO DO TRATAMENTO. ATENDIMENTO FORA DO AMBIENTE CLÍNICO. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por L.O.C.V., representado por L.N.B.C., determinando o custeio, por clínica particular não credenciada, de terapias prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante alega irregularidade de representação, ilegitimidade ativa e indevida imposição de custeio de terapias fora da rede credenciada e do rol da ANS. Postula efeito suspensivo e reforma da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento multidisciplinar de paciente com TEA em clínica não credenciada; estabelecer se há cobertura obrigatória para terapias como psicopedagogia e acompanhamento terapêutico em sala de aula; definir os limites da obrigação da operadora quanto à escolha do local e método do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e as normativas da ANS asseguram o direito ao tratamento multidisciplinar de pacientes com TEA, inclusive com métodos específicos indicados por profissional médico, desde que realizados preferencialmente na rede credenciada, salvo comprovada impossibilidade por culpa da operadora.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 exige que a operadora disponibilize prestador apto a aplicar o método prescrito, sendo legítimo o tratamento fora da rede apenas quando a rede credenciada não atender às especificações indicadas.

O custeio da terapia psicopedagógica é devido, considerando sua natureza complementar à psicologia e sua vinculação com o tratamento do TEA, conforme precedentes do STJ (REsp 2.064.964/SP), não obstante sua ausência expressa no rol da ANS.

O acompanhamento terapêutico em sala de aula, por sua natureza pedagógica e ambiente extra-hospitalar, não se insere no conceito de assistência à saúde, não sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

A escolha do estabelecimento de saúde para o tratamento deve respeitar a rede credenciada do plano, desde que ofereça o serviço com compatibilidade de horários e métodos terapêuticos prescritos. O tratamento fora da rede somente é obrigatório quando demonstrada a inadequação ou ausência de cobertura dentro da rede conveniada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar para paciente com TEA, nos moldes da prescrição médica, preferencialmente em rede credenciada, salvo comprovada inaptidão ou ausência de prestadores habilitados.

A psicopedagogia, quando inserida no contexto terapêutico do TEA, integra o tratamento psicológico e é de cobertura obrigatória, ainda que não conste expressamente no rol da ANS.

O acompanhamento terapêutico em sala de aula configura serviço de cunho educacional, não sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde.

A imposição de custeio em clínica não credenciada somente é legítima diante de prova da inexistência ou ineficácia da rede conveniada da operadora.

14.04.2023.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813703-27.2025.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2025 )

Cumpre ressaltar, ainda, que a UNIMED, em suas razões de agravo de instrumento (ID 20675891 – pág. 22), apresentou lista de clínicas credenciadas que, em tese, estariam aptas a fornecer o tratamento necessário à paciente.

Diante disso, tais estabelecimentos devem ter prioridade na prestação do serviço, em observância às regras contratuais e à lógica do sistema de saúde suplementar, que privilegia a utilização da rede credenciada.

Assim, o tratamento deverá ser realizado, preferencialmente, nas clínicas indicadas pela operadora, desde que efetivamente ofereçam o método terapêutico prescrito, com disponibilidade de vagas, compatibilidade de horários e capacidade técnica adequada.

Todavia, caso a parte agravada, em momento oportuno, demonstre que os referidos estabelecimentos não contemplam o tratamento necessário, seja por ausência do método indicado, indisponibilidade de atendimento, incompatibilidade de horários ou incapacidade técnica, poderá ser autorizado o custeio em clínica diversa, ainda que não credenciada, a fim de resguardar o direito fundamental à saúde da paciente.

Outrossim, neste momento, inexistindo prova inequívoca de que as clínicas credenciadas não possuem condições de oferecer o tratamento indicado, não se mostra razoável impor, neste momento, o custeio obrigatório em estabelecimento particular escolhido unilateralmente pela parte autora.

Ressalte-se, por fim, que nem todos os pedidos formulados pela agravante comportam análise nesta sede recursal, uma vez que o presente agravo interno se restringe à verificação da existência de clínica credenciada apta à realização do tratamento indicado, não abrangendo as demais questões suscitadas no agravo de instrumento.

Desse modo, considerando a delimitação do objeto recursal, impõe-se a submissão do feito à apreciação do órgão colegiado, para exame do mérito nos limites da controvérsia efetivamente devolvida a esta instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
. Nesse sentido, utilizo do
juízo de retratação
, de forma parcial, como supracitado, apenas para reconhecer a necessidade de realização do tratamento indicado em clínica credenciada, nos termos mencionados.

Entretanto, em relação aos demais pedidos do agravo de instrumento, deverão ser apreciados na análise de mérito do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026